Tribunal: TJDFT
Processo: 0704460-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704460-17.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DIGITRON DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. RECORRIDOS: BRUNO FASSHEBER NOVAIS, SILMEY PROFIRIO DA SILVA AQUINO, TRISTÃO MAURÍCIO DE AQUINO, RAFAEL ANTÔNIO BOMBARDA, FLAVIANO ARARUNA DELGADO DE LIMA, JEAN GERMANO DA SILVA SANTOS, IAN DA MOTA HERNANDEZ, ANDERSON ANACLETO DA SILVA, DANIEL ROCHA ELIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. CASO DOS AUTOS. CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, que indeferiu antecipação de tutela renovada pelo autor, ora agravante, consistente na suspensão das parcelas do mútuo firmado entre as partes, fundada na alegação de fraude. 2. Tratando-se de tutela provisória de urgência, sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, desde logo, a probabilidade de existência do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. 3. Na espécie, a questão controvertida necessita de análise mais efetiva dos autos, sobretudo a partir da produção de provas relevantes à demonstração do direito no âmbito do processo de origem, momento em que caberá ao recorrente efetivamente demonstrar a existência de seu direito, mormente sobre os contornos da relação jurídica firmada, porque não demonstrado pelo agravante o desacerto do fundamento invocado pelo juízo de origem, concernente ao oferecimento da embarcação objeto dos autos em garantia de anterior negócio jurídico de mútuo. 4. A solução da controvérsia não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, especialmente no que concerne às relações jurídicas envolvendo o bem, mesmo porque, a despeito das considerações do agravante sobre a data em que celebrado o negócio, há elementos nos autos de origem a indicarem que, possivelmente, os contratos firmados pelos agravados são anteriores àquele celebrado pelo ora agravante. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 300 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a tutela de urgência deferida, sustentando que houve erro in judicando, pois há vasta documentação nos autos que comprovam ser a recorrente proprietária da embarcação em discussão. Afirma que os documentos colacionados pelos recorridos são apenas declarações de multipropriedade e quitação por eles emitidas unilateralmente e anteriores à aquisição do bem realizada pela recorrente, bem como contratos particulares que não possuem a assinatura de testemunhas e nem reconhecimento das firmas. Fundamenta o apelo nas alíneas “b” e “c” do autorizador constitucional, sem, contudo, apontar que foi julgado válido ato de governo local contestado em face de lei federal nem citar qualquer precedente a título de paradigma. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 300 do CPC, porquanto o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que é vedado rever o deferimento ou indeferimento de liminar ou de antecipação da tutela antecipada em razão do enunciado 735 da Súmula do STF. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 735 STF POR ANALOGIA. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 7, DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento dessa Corte é de que as decisões que concedem ou indeferem liminares, bem como efeito suspensivo a embargos do devedor (cf. STJ, Segunda Turma, RESp n. 1.676.515/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de 3.8.2021), ainda são passíveis de alteração no curso do processo principal, não podendo, por isso, ser consideradas de única ou última instância a ensejar a interposição dos recursos constitucionais. Precedentes. 2. Aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 735 do STF, no sentido de que, via de regra, "não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela". 3. Tribunal de origem reputou que não houve o preenchimento dos requisitos para tutela de urgência. Ausência da probabilidade do direito invocado. 4. Rever as conclusões adotadas pelo Tribunal de origem quanto ao não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, demandaria, necessariamente, o reexame de provas, o que é vedado em razão da incidência da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.130.128/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023). Além disso, descabe dar curso ao inconformismo pelo fundamento da alínea "b", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento válido de ato de governo local contestado em face de lei federal na decisão recorrida, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. E no que se refere à alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “1. Para comprovar a divergência jurisprudencial, além de mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o recorrente deverá adotar uma das seguintes providências quanto ao paradigma indicado: a) juntar certidão; b) apresentar cópia do inteiro teor; c) citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado em que foi publicado, inclusive em mídia eletrônica; e d) reproduzir julgado disponível na internet e indicar a respectiva fonte (arts. 1.043, § 4o, do CPC de 2015 e 266, § 4o, do RISTJ). 2. A mera transcrição de trechos do acórdão paradigma e a reprodução da respectiva ementa não autorizam o processamento dos embargos de divergência. 3. A menção ao Diário da Justiça em que foi publicado o acórdão paradigma, sem a indicação da respectiva fonte quando o julgado estiver disponível na rede mundial de computadores, não supre a exigência de citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência nem da juntada de certidão ou de cópia autenticada” (AgInt nos EREsp n. 1.978.261/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025